Tribunal: STF
Processo: ARE 1371893
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Execução provisória admitida por esta Câmara. Obrigação de caráter alimentar. Ausência de impedimento legal para prosseguimento. Evidente manobra protelatória do Estado de retardar ao máximo o cumprimento da obrigação. Reiterado o entendimento pelo regular prosseguimento da execução. Recurso provido” (fl. 42, vol. 14).



    Contra essa decisão, o Estado de São Paulo e outros interpuseram recurso extraordinário e recurso especial.



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º e o art. 100 da Constituição da República.



    Pedem “seja admitido e acolhido o presente recurso, reformando o v. acórdão, em obediência ao regime de precatórios instituído pelo artigo 100 da Constituição Federal” (fl. 4, vol. 16).



    3. Em 8.11.2018, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu os autos para a Décima Segunda Câmara de Direito Público em razão do Tema 831 da repercussão geral (fls. 35-36, vol. 16).



    4. Em 5.12.2018, a Décima Segunda Câmara de Direito Público, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “REVISÃO DO JULGADO. Mandado de segurança coletivo pendente de julgamento na instância superior. Policiais Militares e pensionistas. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais. Execução provisória. Suspensa por liminar do Supremo Tribunal Federal depois revogada. Pagamentos desse período de suspensão. Necessidade ou não de precatório. Supremo Tribunal Federal, Tema 831 de Repercussão Geral. Retomada dos pagamentos que deve também abranger o período de suspensão, para que o sistema de precatórios, que se destina a organizar os pagamentos do ente público em relação ao orçamento, não sirva de manobra protelatória. Revisão rejeitada” (vol. 17).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (vol. 18).



    Os agravantes sustentam que “os fatos são incontroversos: há apenas discussão sobre a qualificação jurídica a ser dada, não se aplicando a Súmula 279/STF” (fl. 7, vol. 21). 



    Pedem o “provimento ao recurso de agravo em recurso extraordinário, para reformar o v. despacho denegatório, para admitir o seguimento e processamento do Recurso Extraordinário, e que ao final seja o Recurso Extraordinário conhecido e provido” (fl. 12, vol. 21). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. O presente recurso está prejudicado por perda superveniente do objeto. 



    7. Em 24.8.2021, o Ministro Gurgel de Faria, em razão do provimento do recurso especial n. 1.456.820, julgou prejudicado o Recurso Especial n. 1.567.850, nos seguintes termos:



    “(…) nos autos do agravo de instrumento mencionado no decisum de primeiro grau (2086191-58.2016.8.26.0000), proferi decisão (AREsp 1456820/SP) em que conheci do agravo e dei provimento ao recurso especial – lá manejado pelos ora agravantes – para reformar o aresto proferido pelo Tribunal de origem, determinando que seja observado o sistema dos precatórios para o pagamento dos valores eventualmente devidos no período de vigência da liminar deferida pelo STF. 



    Assim, nos termos do art. 1.008 do CPC/2015, em razão do provimento do recurso especial nos autos do AREsp 1.456.820/SP, não mais subsistem as decisões primevas que originaram as controvérsias estabelecidas nos agravos de instrumentos interpostos na origem (2086191-58.2016.8.26.0000 e 2195937- 21.2017.8.26.0000), que determinaram o pagamento, por meio de folha suplementar, dos valores devidos entre a implementação da ordem originária e a suspensão da execução provisória. 



    Nesse contexto, fica evidenciada a perda do objeto não só do presente recurso, como também do próprio agravo de instrumento interposto na origem relacionado ao presente feito (2195937-21.2017.8.26.0000), já que, repita-se, foi provido o especial nos autos do AREsp 1.456.820/SP determinando a observância do sistema dos precatórios para o pagamento dos valores eventualmente devidos no período de vigência da liminar deferida pelo STF (entre a implementação da ordem originária e a suspensão da execução provisória). 



    Ademais, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifica-se que já foi proferida sentença terminativa nos autos do cumprimento provisório de sentença (0046558-22.2010.8.26.0053). (…)



    Assim, sob qualquer aspecto, forçoso o reconhecimento da perda do objeto do próprio agravo de instrumento interposto na origem relacionado ao presente feito (2195937-21.2017.8.26.0000), no qual a Associação insurgiu-se contra a determinação de suspensão do feito. Ante o exposto, nos termos do artigo 34, XI do RISTJ, JULGO PREJUDICADO o presente recurso” (fls. 2-4, vol. 54).



    Essa decisão transitou em julgado em 8.3.2022 (vol. 69), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado o recurso. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.069.871-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O provimento do recurso especial interposto pelo recorrente, prejudica o recurso extraordinário por ela interposto. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.144.347-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, encontra-se prejudicado o recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ante a perda superveniente do seu objeto – substituição do acórdão impugnado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado. Precedentes. 2. O recurso extraordinário admitido na origem foi interposto pelo Estado de Minas Gerais, única parte sucumbente na decisão do Tribunal de origem, razão pela qual inexiste interesse recursal da parte agravante. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009) e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.040.911-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2017).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INATACADO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. (…) 3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 4. Embargos declaratórios não conhecidos” (AI n. 782.308-AgR-ED-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).



    Atendida a pretensão dos agravantes pelo Superior Tribunal de Justiça, está prejudicado o recurso extraordinário.



    8. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo por perda superveniente do objeto e determino a baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora